Tribunal: CARF
Processo: 16682.721529/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721529/2013-00
RESOLUÇÃO
3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.808, de 15 de maio
de 2024, prolatada no julgamento do processo 16682.721524/2013-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
adotado pela DRJ:
Trata-se da análise do PER no [...] e de várias Dcomp a ele vinculadas mediante os quais o
sujeito passivo pretende utilizar-se de crédito de Pis-Pasep/Cofins não-cumulativo
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
2
vinculado a receitas de exportação obtido durante o [...] trimestre de [...], no valor de R$
[...].
No Relatório Fiscal a autoridade fiscal descreve minuciosamente o procedimento fiscal
executado e faz consignar, principalmente, que o contribuinte promoveu várias
retificações na EFD-Contribuições e, assim, aceitou aquela transmitida em [...], exceto
quanto aos registros “Controle de créditos fiscais”, “Crédito do período” e “Detalhamento
da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período, por terem sofrido alterações após o
início do procedimento fiscal não decorrentes de erro de fato e/ou não autorizadas nos
termos de intimação expedida.
 Compulsando-se os registros de apuração das contribuições, constata-
se que a interessada apurou seus créditos do mercado nacional principalmente sobre o
valor das aquisições de bens para revenda e de bens/serviços utilizados como insumos;
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda e sobre a aquisição/construção de bens do ativo imobilizado.
 Igualmente, compulsando-se os registros de apuração das
contribuições, constata-se que a interessada apurou seus créditos do exterior
(importação) sobre o valor dos bens utilizados como insumos.
 Após as verificações efetuadas, constatou que o contribuinte apurou
regularmente créditos sobre bens adquiridos para revenda no mercado interno e bens
utilizados como insumos no mercado externo (importações).
 Por outro lado, em relação aos bens utilizados como insumos, glosou
operações (i) não sujeitas ao pagamento da contribuição, e (ii) em duplicidade.
 Em relação aos serviços utilizados como insumos, glosou operações (i)
cuja descrição era incompatível com uma operação com direito a crédito; e (ii) cujas
descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiam concluir pelo direito
ao creditamento. Além disso, encontrou operações extemporâneas, as quais, quando não
sofreram glosas, foram reclassificadas de acordo com o critério de rateio de suas
respectivas competências.
 Em relação às despesas com energia elétrica, glosou operações (i) cujos
dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado, já que tais valores devem gerar
créditos somente na proporção da amortização dos ativos.
 Em relação aos aluguéis de prédios, glosou operações (i) que não se
enquadram no conceito de aluguel de imóveis e são incompatíveis com as hipóteses
geradoras de créditos; (ii) cujos dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado; e (iii)
de imóveis não necessários à atividade empresarial.
 Em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, glosou
operações (i) que não se enquadram no conceito de aluguel de máquina ou equipamento;
(ii) cujas descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiam concluir pelo
direito ao creditamento; e (iii) cujos dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado.
 Em relação às despesas de armazenagem frete na operação de venda,
glosou operações (i) que não se enquadram no conceito armazenagem ou frete; (ii) que se
referem a transporte de resíduos; (iii) cujo tomador do serviço não era a interessada, a
despeito de ser a destinatária; e (iv) cujos dispêndios foram integrados a um ativo
imobilizado.
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
3
 Em relação ao crédito apurado sobre o ativo imobilizado, glosou
operações (i) cujos dados relativos aos bens depreciados não foram detalhados pelo
sujeito passivo nos arquivos apresentados à Fiscalização; (ii) cujos valores constavam a
menor em relação ao presente da EFD, as quais sofreram glosas para adequação de tais
diferenças; (iii) que não se trata de máquinas, equipamentos e outros itens do ativo
imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa; e (iv) relativas a itens que só
permitem a tomada de crédito por depreciação e não nos moldes das Leis no 11.488/2007
e no 11.774/2008.  Em relação a outras operações com direito a crédito, glosou
operações (i) cujas descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiram
concluir pelo direito ao creditamento; (ii) por falta de apresentação de contratos que
permitissem verificar o direito ao crédito; e (iii) cujos dispêndios foram integrados a um
ativo imobilizado.
 Em relação aos pedidos de ressarcimento transmitidos, a interessada
incluiu no crédito pleiteado o montante apurado sobre as importações, mas o crédito
previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 10.637/2002 e no § 1o do artigo 6o da Lei
10.833/2003 é apurado na forma do artigo 3o destas leis, artigo este que, em seu § 3o,
permite apenas o cálculo em relação às operações ocorridas com pessoa jurídica
domiciliada no país, pelo que foram excluídos do grupo de créditos ressarcíveis.
 Após as glosas e considerações efetuadas e, considerando que a
empresa sofreu fiscalização em períodos anteriores ([...]) e teve exclusões no crédito que
repercutem para os meses ora analisados, foi feita a reapuração dos créditos, a qual tem
seu resumo no documento “Anexo [...]: -Fiscalização-Demonstra Cred Export”.
 Ademais, apesar da existência de créditos passíveis de ressarcimento
apurados pela Fiscalização, a empresa já tinha sido beneficiada com antecipação de 50%
dos valores objeto de pedido de ressarcimento, conforme procedimento especial definido
na Portaria MF no 348/2010, de modo que os valores ressarcidos a maior que o admitido
devem ser devolvidos. Amparada no Relatório Fiscal produzido, a decisão de fls. [...]
concluiu pelo: deferimento parcial do PER apresentado, no valor de R$ [...]; não
homologação das compensações apresentadas; e pela determinação de devolução dos
valores indevidamente antecipados, no valor de R$ [...], através do procedimento de
cobrança previsto no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 8o da IN RFB no1.060/2010.
Ciente da decisão em [...] (fl. [...]), apresentou a contribuinte em [...] a Manifestação de
Inconformidade de fls. [...], bem como os documentos anexos de fls. [...], por meio dos
quais sustenta em síntese que:
 Em preliminar, a homologação tácita do pedido de ressarcimento, já
que a ciência do despacho decisório ocorreu somente em [...], mais de 5 anos da
transmissão do pedido, ocorrida em [...], ou seja, após o prazo regular decadencial
previsto no art. 173 c/c 150, §4o, do CTN.
 Faz a sua defesa em relação às glosas sobre bens utilizados como
insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição e sobre créditos apurados em relação
ao pagamento do CUST. Por outro lado, concorda com a glosa por operação registrada em
duplicidade.
 Em relação aos serviços utilizados como insumos, faz sua defesa em
relação às glosas relativas às divergências quanto às descrições dos serviços prestados,
fazendo menção às operações de abastecimento de combustível; comboio, frete e
transporte; endoscopia; engenharia; inspeção de material; instalação e comissionamento;
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
4
reparo técnico; software licença e suporte a hardware; fornecimento de mão de obra;
serviços logísticos; e serviços portuários.
 Faz sua defesa também em relação às glosas sobre os créditos
extemporâneos, que teriam sido apurados de acordo com o documento fiscal.
 Em relação às glosas sobre aluguéis de prédios, faz sua defesa em
relação às operações descritas como escritórios virtuais; consultoria e assessoria; e
suporte empresarial, além dos gastos com locação de flats.
 Em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos, faz sua defesa
relativa aos bens cuja descrição fora considerada por demais vaga ou não se enquadrava
no conceito de máquina ou equipamento, referentes a aluguel de container, locação de
veículos, locação de caminhão, locação de meio de transporte e locação de tenda.
 Aduz também que as despesas glosadas por terem sido supostamente
integradas ao imobilizado e, assim, indevidamente apropriadas de forma integral,
registradas sob as rubricas de energia elétrica, aluguel de prédios e aluguel de máquinas e
equipamentos, não foram de fato integradas ao ativo imobilizado, como sustenta a
Fiscalização
 Faz sua defesa também em relação aos dispêndios com armazenagem,
descritos como serviços logísticos, usinagem, embarque de placas de aço ou de maneira
incompatível como a apuração de crédito, a saber: “serviços de despachantes e
congêneres”, “serviços de consultoria em logística”, “serviços de transporte de resíduos”,
“serviços de coleta de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer”.
 Aduz que, em relação aos serviços cujo tomador não foi a Recorrente,
os serviços em questão foram tomados por empresa contratada pela Recorrente e que o
ônus desta contratação coube inteiramente à Recorrente, estando a contratada
qualificada como tomadora do serviço apenas para fins formais.
 Em relação às glosas sobre o ativo imobilizado, faz sua defesa relativa:
ao critério de tomada de crédito sobre ativos imobilizados (benfeitorias; instalações;
veículos e móveis e máquinas e equipamentos construídos/fabricados); créditos sobre
equipamentos náuticos e bens móveis que supostamente não se enquadrariam no
processo produtivo da Recorrente; aos itens do imobilizado informados na EFD-
Contribuições e supostamente não detalhados nos arquivos disponibilizados.
 Também argumenta contra as glosas sobre serviços de manutenção;
serviços de revestimento; serviços técnicos (“apoio técnico”, “assistência técnica” e
“suporte a hardware”); serviços de solda, calibração, engenharia, fabricação de peças
mecânicas, construção civil e marcado para eliminação; serviços de terraplanagem no
porto; e serviços de usinagem.
 A Recorrente também se defende contra as glosas efetuadas sobre
operações relativas a serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, descritas
como “gerenciamento e suporte administrativo”, “manutenção de catracas”,
“manutenção do sistema de incêndio” e “instalação de equipamentos”, bem como
aqueles prestados pela Siemens Vai Metals Services Ltda.
 Aduz que, em relação aos créditos apurados no período e em períodos
anteriores descontados de ofício pela Fiscalização, tal procedimento não estaria correto,
já que os procedimentos que discutem a legitimidade dos créditos em discussão ainda
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
5
estão em trâmite e somente poderão repercutir na apuração da Recorrente após serem
concluídos de forma definitiva e desfavorável à Recorrente.
 Por fim, em relação aos créditos vinculados a operações de exportação
decorrentes de aquisições no mercado externo (via importação), defende que, ainda que
não possam ser ressarcidos, não há óbice para que sejam compensados. Desse modo, a
Recorrente requer seja recebida e julgada procedente a manifestação de inconformidade
interposta, para que sejam reconhecidos e restituídos/ressarcidos a totalidade dos
créditos informados no pedido de ressarcimento, bem como sejam homologadas as
compensações informadas
A DRJ, contudo, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Devidamente intimada do referido Acórdão, a Recorrente apresentou Recuso
Voluntário, reiterando, em síntese, as razões trazidas em sede de Manifestação de
Inconformidade. Para além disso, sustenta que a DRJ ignorou por completo o posicionamento
definido pelo STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170 e baseou o acórdão recorrido nas
disposições previstas nas INs SRF n° 247/02 e 404/04, já declaradas ilegais por aquele Tribunal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos
presentes autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de
Cofins, no regime não cumulativo referente ao 4o trimestre de 2011.
Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a
quo
aplicaram
o
conceito
restritivo
de
insumo, já superado
definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.221.170/PR, conforme trecho a seguir:
“No mérito, a Recorrente faz a sua defesa contra os pontos abordados no Relatório
Fiscal de maneira individualizada (a serem examinados também item a item), mas
recorre, em vários momentos, ao entendimento segundo o qual o melhor critério
para a definição de insumos seria aquele que se utiliza do grau de essencialidade
ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, tese que vai de encontro à interpretação mais
restritiva dada pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004.
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
6
Dessa maneira, é importante frisar que as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, como órgãos de jurisdição administrativa, são competentes para julgar
em primeira instância, por meio de suas turmas, processos relativos a tributos e
contribuições administrados pela RFB.
Entretanto, sua competência se limita a examinar se os atos praticados pelos
agentes da Administração Tributária estariam de acordo com a legislação tributária
aplicável.
Assim, em que pese a plausibilidade da tese da essencialidade – já referendada
em julgados do CARF e, recentemente, pelo STJ, no âmbito do Resp no 1.221.170
– PR, é defeso à autoridade julgadora de 1a instância afastar a aplicação de
normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de reconhecer-lhes
a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos. Ao julgador
administrativo, cabe tão somente acatar a legislação tributária vigente à época
do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos
estritos limites de seu conteúdo, não podendo afastar a sua incidência por
considerá-la contrária ao conteúdo legal.
Nesse contexto, vale registrar que as unidades da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias decididas de modo desfavorável à
Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869/1973 – antigo Código de
Processo Civil (com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal) o entendimento adotado nas decisões definitivas
de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002.
Todavia, conquanto tenha o Resp no 1.221.170/PR sido apreciado na forma
prevista pelo art. 543-C do antigo CPC, atraindo a possibilidade de aplicação da
nova supra, fato é que inexiste manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional a autorizar a reprodução de tal entendimento no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, pelo que devem as disposições previstas nas IN SRF no
247/2002 e no 404/2004 ser aplicadas ao caso em tela, respeitadas, é claro, as
peculiaridades atinentes à atividade econômica e à realidade operacional da
Recorrente.
Feitas as considerações iniciais, bem como o exame das questões preliminares
suscitadas, vamos à análise de cada uma das glosas efetuadas.”
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ realizou a análise dos
insumos glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp
1.221.170/PR, isto é, sem que fossem considerados os novos critérios
adotados naquele julgamento, que são de observância obrigatório deste
Conselho, nos termos do RICARF.
O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
7
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado
à luz dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo
com o voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
8
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e
pela DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no
processo produtivo da Recorrente, entendo ser necessária uma
reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em consonância
com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar
supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência,
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
9
nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de
Origem:

intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e
individualizada, por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das
despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;

intime a Recorrente para apresentar, com base nos elementos
constantes nesses autos, bem como de eventuais novas informações:
(i) documentos contábeis idôneos a demonstrar como se deu a
contabilização de cada item glosado no item 3.10 a 3.14, bem como laudo
técnico contábil, preferencialmente, elaborado por reconhecida Instituição
nessa área do conhecimento, demonstrando:
(i.i) as contas em que a contribuinte registra os itens glosados, em especial,
se estes estão incluídos em contas do ativo imobilizado;
(i.ii) se os registros da contribuinte em seus livros para os itens glosados
respeitam as regras e os princípios contábeis aplicáveis especificamente
aos itens discutidos à época dos registros.

analise todos os documentos e informações apresentadas nos
presentes autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize
eventuais diligências para a constatação especificada ou intimar a
contribuinte a apresentar novos documentos que a autoridade fiscal
entender necessário para realização da presente Resolução;

elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado
em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018 e a forma em que o creditamento dos itens glosados
nos pontos 3.10 a 3.14 do relatório fiscal deveria ser realizada.

recalcule as apurações de acordo com o resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre
o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.810 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721529/2013-00
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 4547
DF CARF MF
Original